Tribunal: TJDFT
Processo: 0732911-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DA QUANTIA PAGA. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO TEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 2.717,02 (dois mil setecentos e dezessete reais e dois centavos) e respectivos encargos moratórios, para determinar o correspondente estorno da quantia e para condenar o requerido a efetuar o cancelamento dos parcelamentos indevidos lançados nas faturas posteriores. Alega o recorrente que não houve falha na prestação dos serviços, porquanto a resolução CMN 4.549 autoriza o parcelamento automático da fatura do cartão no caso de ausência de pagamento integral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53464190) e com preparo regular (ID 53464191 e 53464192). Contrarrazões apresentadas (ID 53464202).
3. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, nos termos do art. 20 do CDC.
4. Os documentos de ID 53463880 - Pág. 1, ID 53463881 - Pág. 1 e ID 53463890 - Pág. 1 demonstram que a fatura com vencimento em 09/08/2022, no valor de R$ 2.717,02 (dois mil setecentos e dezessete reais e dois centavos), foi integralmente paga de forma tempestiva.
5. Desta forma, mostra-se adequada a sentença que reconheceu o vício na prestação dos serviços, porquanto embora o pagamento tenha sido realizado na data do vencimento, não houve o processamento da quantia integral, o que gerou a cobrança excessiva nos meses posteriores, com a incidência dos encargos da mora e parcelamento indevido.
6. Não comprovado qualquer fato capaz de elidir a pretensão inicial, ônus que incumbia à parte ré por força do art. 373, inciso II, do CPC, não merece reparo a sentença que reconheceu a inexistência do parcelamento e dos encargos dele decorrentes.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) do valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.